Tribunal: STF
Processo: RE 91707
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
ICM. REDUÇÃO DE MULTA DE FEIÇÃO CONFISCATORIA.
TEM O S.T.F. ADMITIDO A REDUÇÃO DE MULTA MORATORIA IMPOSTA  COM
BASE EM LEI, QUANDO ASSUME ELA, PELO SEU MONTANTE DESPROPORCIONADO,
FEIÇÃO CONFISCATORIA.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.